Tribunal: TJDFT
Processo: 0711221-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL STF.
1) Não se reduz a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme o enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, somado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que no RE 597270 QO-RG, decidiu, em sede de repercussão geral, pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158).
2) Recurso conhecido e desprovido.